Tribunal: STF
Processo: Rcl 47129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor.
3. Medida cautelar deferida.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anderson Cleiton Arnold, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; arts. 988 e ss do CPC/15 e art. 154 do RISTF, em face de decisão proferida nos autos do Inquérito Policial 00073/2020.100652-0, em trâmite na Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que é investigado e que foi alvo de mandado de busca e apreensão, recentemente cumprido, nos autos do inquérito supracitado. Afirma que seu advogado requereu acesso aos documentos juntados naqueles autos, mas que o pedido foi negado. Relata que foi intimado para prestar depoimento no dia 06.05.2021, e que teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa prejudicados, uma vez que não teve acesso aos documentos acostados aos autos, em afronta à Súmula Vinculante 14.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. De início, destaco que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    5.  É certo que existem determinadas diligências que requerem sigilo para sua efetivação – como, por exemplo, pedidos de busca e apreensão, de interceptação telefônica ou de prisão. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplados pela Súmula Vinculante 14, como assentado pela pacífica jurisprudência desta Corte (Rcl 10110, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Findas as diligências, o investigado deve ter amplo acesso aos elementos de prova coletados para que possa exercer o direito à ampla defesa.
    6. No caso dos autos, o Delegado de Polícia Civil negou acesso aos documentos dos autos sob o fundamento de que a investigação apura a prática de crime grave (homicídio) e, dessa forma, se, por um lado, há o direito do defensor de acessar os autos, por outro há o direito dos familiares da vítima de não impunidade do crime praticado. Explica também que o sigilo foi decretado em juízo, e que há diligências em curso, de modo que eventual levantamento do sigilo deveria ser feito pelo juízo da Vara Criminal de Redenção/PA. Veja-se, a propósito, a fundamentação do ato reclamado (doc. 5):
    “Certifico para os devidos fina que o advogado Marcelo F Mendanha, OAB/PA n 13.168-A, compareceu até esta unidade policial e solicitou, mediante procuração, acesso aos autos do inquérito policial n. 00073/2020.200652-o, tendo sido negado o acesso pela autoridade policial subscritora. Ora, em que pese o teor da súmula vinculante 14 invocada pelo causídico, cediço que nenhum direito é absoluto, mormente no caso em tela, onde o objeto de investigação é um repugnante crime de homicídio. De um lado temos o direito da família da vitima em ver seu sentimento de impunidade aplacado e de outro o requerimento do advogado visando acesso aos autos. Certo é que o Juízo Criminal da Comarca de Redenção decretou o sigilo dos autos de investigação, cabendo a este a suspensão de tal medida, sob pena de se prejudicar o resultado do próprio procedimento. Ressalte-se ainda que existem diligências em curso, sendo certo que acaso dado vista neste momento ao causídico, sobremaneira restará prejudicado a “persecutio criminis”. Imperioso certificar ainda, que fora expressamente informado ao advogado que uma vez apresentado o investigado para qualificação e interrogatório o referido ato não será realizado sem antes assegurar-se o direito a entrevista prévia após vista dos autos. Assim, cabe ao juízo criminal suspender o sigilo decretado.”
    7. Tais fundamentos, isoladamente considerados, não justificam a negativa de acesso aos autos pelo advogado do autor ao que já foi documento nos autos. A autoridade policial, obviamente, deve manter sigilo ao que julgar pertinente para não atrapalhar quaisquer diligências que estejam em curso. Porém, a gravidade em abstrato do crime investigado não é suficiente para dificultar o acesso ao que já documentado nos autos, sob pena de prejudicar o contraditório e a ampla defesa do autor. Ademais, ainda que repugnante o crime investigado, e que a família tenha direito à averiguação e à punição do autor do delito, estas devem ser feitas dentro dos parâmetros do devido processo legal. Com efeito, a representação por um advogado, inclusive na fase de inquérito policial, é direito fundamental do autor, indispensável à administração da justiça.
    8. Dito isso, na ausência de fundamento concreto para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo defensor do autor, e diante da iminência do interrogatório a ser prestado perante a autoridade policial, entendo presente motivos suficientes para acatar o pedido cautelar.
    9. Caso existam diligências em andamento, que possam ser efetivamente prejudicadas em caso de conhecimento antecipado dos investigados – como pedidos de busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão etc. –, deverão, evidentemente, ser mantidas em sigilo pela autoridade reclamada. 
    10. Diante do exposto, defiro o pedido cautelar, para que seja concedido acesso ao advogado do autor aos documentos já juntados nos autos do Inquérito policial 00073/2020.100652-0, em trâmite na Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, resguardadas informações que possam atrapalhar diligências em curso.
    11.  Notifique-se a autoridade reclamada, bem como a parte beneficiária da decisão. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator